Tribunal: STF
Processo: ADPF 474
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e financeiro. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Autonomia de gestão financeira e patrimonial das universidades. 



    I. Caso em exame



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se impugna o regime financeiro-orçamentário aplicado às universidades estaduais do Rio de Janeiro. O autor pede que se ordene ao Estado o repasse das dotações orçamentárias destinadas a essas instituições na forma do art. 168 da Constituição.



    II. Questão em discussão



    2. Está em debate saber se: (i) a Constituição assegura às universidades públicas o recebimento dos recursos previstos no orçamento por meio de duodécimos mensais; e (ii) se o regime financeiro-orçamentário aplicado às universidades fluminenses viola a autonomia universitária (art. 207 da Constituição).



    III. Razões de decidir



    3. Conhecimento da ação. A superveniência de emenda à Constituição estadual que prevê a transferência de duodécimos às universidades não importa prejuízo à ADPF. O alegado quadro de violação à autonomia de gestão financeira e patrimonial decorreria de prática administrativa adotada pelo Poder Executivo estadual, e não da ausência de norma. Nesse sentido, alega-se na petição inicial que o modelo de repasse por duodécimos já estava previsto desde a redação original da Constituição do Estado.



    4. Mérito. A autonomia de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas não impõe o regime dos duodécimos, nem veda o uso do sistema de caixa único. No entanto, qualquer que seja o modelo de autonomia definido pelos entes federados, deve-se assegurar às universidades um mínimo de recursos financeiros e patrimônio para gerir. Tal montante deve ser, ao menos, suficiente para garantir o funcionamento da instituição. Precedente.



    5. No caso concreto, restou demonstrado um quadro de progressiva e sistemática supressão de um espaço mínimo de autogestão, que persiste até hoje. De forma reiterada, despesas básicas essenciais ao funcionamento das universidades (inclusive as obrigatórias) deixaram de ser realizadas pelo órgão central de gestão financeira do Estado. Nesse cenário, a prática financeiro-orçamentária em questão, caracterizada pelo não repasse de verbas e pela recusa ao pagamento de despesas regularmente liquidadas, compromete gravemente a autonomia universitária.



    6. O Plenário do STF já decidiu que a transferência orçamentária por duodécimos é um dos mecanismos possíveis para assegurar autonomia de gestão financeira e patrimonial às universidades (ADI 5.946, Rel. Min. Gilmar Mendes). Tendo sido esse o modelo eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, cabe ao Chefe do Executivo realizar os repasses mensalmente e à instituição de ensino superior gerir diretamente os recursos transferidos.



    7. As universidades não dispõem da mesma autonomia financeira e orçamentária reservada aos órgãos de poder. Precedente. Assim, ainda que a regra dos duodécimos elimine a discricionariedade quanto aos repasses, em caso de frustração de receitas pode o Governador realizar contingenciamentos na forma do art. 9º, caput, da LC nº 101/2000. Tal limitação deve ser proporcional à redução na arrecadação esperada, além de ressalvar as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente para assegurar às universidades fluminenses a aplicação de regime financeiro-orçamentário compatível com a sua autonomia, conforme o modelo eleito na Constituição estadual. 



    9. Tese: “O art. 207 da Constituição exige que o regime financeiro-orçamentário aplicável às universidades públicas lhes assegure um espaço mínimo de autogestão. Tal diretriz pode ser concretizada inclusive, mas não obrigatoriamente, pelo repasse orçamentário na forma de duodécimos”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º, 168, 207; Emenda à Constituição Estadual do Rio de Janeiro nº 71/2017; LC nº 101/2000, art. 9º e Lei nº 9.394/1996, art. 54, § 1º, IV e VII.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 4.102, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia (2014) e ADI 5.946, Rel. Min. Gilmar Mendes (2021).